Tribunal: CARF
Processo: 10380.900562/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900562/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.413 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Somente as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, podem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB
02/2018 e Súmula CARF n° 177.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-
calendário em questão as estimativas de IRPJ extintas por compensação mediante a transmissão
Dcomp. Inteligência da Súmula CARF no 177. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.412, de 12 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10380.900563/2013-59, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900562/2013-12
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900562/2013-12

Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (Dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo do ano-calendário de 2005.
Incialmente o crédito pleiteado não foi reconhecido pela unidade de origem em
virtude da confirmação parcial das estimativas compensadas, razão pela qual os créditos
confirmados não foram suficientes para pagar o imposto devido.
Em razão disso não foi gerado qualquer saldo negativo a favor do contribuinte no
ano calendário de 2005 e as compensações foram consideradas não homologadas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/RPO
decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Não concordando com o que foi decidido pela DRJ/RPO, o contribuinte apresenta
Recurso Voluntário alegando, em uma breve síntese, o descrito abaixo:
a) O recurso é tempestivo.
b) Possui todos os créditos que foram informados nas compensações não
confirmadas inicialmente no Despacho Decisório e que foram utilizadas na
quitação de algumas estimativas.
Este é o breve relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo e, por atender todos os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do Mérito
Inicialmente o saldo negativo não foi reconhecido pela unidade de
origem em virtude de que algumas parcelas do crédito informado não
terem sido confirmadas.
Abaixo são apresentadas as tabelas, constantes nos autos, em que são
apresentadas as justificativas que motivaram a não confirmação de tais
parcelas.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900562/2013-12

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Periodo de
apuração da
estimativa
compensada
N° do Processo/N° da
DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor nao
confirmado
Justificativa
JAN/2007
18554.75786.030608.1.7.02-
3009
155.675.64
0,00
155.675,64
DCOMP não homologada
FEV/2007
33869.38450.020708.1.7.03-
1044
73.123.65
0,00
73.123.65
DCOMP não homologada
MAR/2007
33869.38450.020708.1.7.03-
1044
69.356,24
0,00
69.356,24
DCOMP não homologada
Total 298.155,53
0,00
298.155,53

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Nao Confirmadas
Periodo de
apuração da
estimai Iva
compensada
N° do Processo/N° da
DCOMP
Valor da
estimai Iva
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor nao
confirmado
Justificativa
JAN/2007
18970.24860.020708.1.7.09-
6699
7.141.99
0,00
7.141.99
DCOMP não homologada
MAR/2007
18970.24860.020708.1.7.09-
6699
10.950,79
0,00
10.950.79
DCOMP não homologada
MAI/2007
21997.13270.281207.1.3.09-
6073
8.566,11
0,00
0,00
DCOMP não homologada
MAI/2007
03645.75525.030608.1.7.09-
3032
1.218.79
0,00
1.218,79
DCOMP não homologada
MAI/2007
18970.24860.020708.1.7.09-
6699
2.962.26
0,00
2.962,26
DCOMP não homologada
SET/2007
42919.43911.020708.1.3.08-
7740
61.406.33
4.778.12
56.628.71
Compensação confirmada
parcialmente
OUT/2007
42919.43911.020708.1.3.08-
7740
26.081.69
0.00
26.081.69
DCOMP não homologada
OUT/2007
27134.22969.131108.1.7.09-
3077
43.232,62
37.393,19
5.839,43
DCOMP homologada
parcialmente.
Total
161.561.08
42.171,31
119.389.77

Observa-se que todas as parcelas foram declaradas em Dcomp, mas não
foram confirmadas ou foram confirmadas parcialmente.
Por meio de um novo batimento com as informações trazidas pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, houve o
reconhecimento de algumas parcelas, chegando ao seguinte resultado:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900562/2013-12

Desta forma temos que todas as parcelas foram não confirmadas pelo
motivo de terem suas respectivas compensações consideradas como não
homologadas, ou parcialmente homologadas.
O contribuinte alega, tanto na manifestação de inconformidade, como no
Recurso Voluntário, que possui todos os créditos utilizados nas
compensações das estimativas. Acontece, porém, que tais discussões
somente podem ser discutidos nos processos dos respectivos créditos.
Diante disso, deixo de apreciá-las.
Não obstante a isso, o fato é que os fundamentos utilizados na negativa
do reconhecimento do crédito aqui discutido já foi superado pela
Administração Tributária.
Com a edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata
exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a
seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta lide
administrativa, ficou estabelecido o seguinte:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em DAU antes desta data;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900562/2013-12

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens
12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é
no sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não
homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta
hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a
exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos. Assim, para evitar a
duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900562/2013-12

Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente,
não homologadas ou pendentes de homologação.
Por fim, a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, de observação
obrigatória por este colegiado, corrobora este entendimento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-
calendário em questão as estimativas de IRPJ extintas por compensação
mediante a transmissão Dcomp.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo
negativo do ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ extintas por compensação
mediante a transmissão Dcomp. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 485
DF CARF MF
Original